Tribunal: TJES
Processo: 5007450-77.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-77.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: MARCELO MENDES DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA VOLUNTÁRIA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESISTÊNCIA JUDICIAL. MUNICÍPIO DE LINHARES AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente a pretensão de internação psiquiátrica voluntária, condenando Estado do Espírito Santo e Município de Linhares solidariamente ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, considerando ter arguido preliminar na defesa; (ii) definir se a exclusão da condenação do Município de Linhares em honorários advocatícios é devida, dada a ausência de resistência ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo psiquiátrico e os relatórios do CAPS-AD demonstram de maneira inequívoca a urgência da internação para a preservação da integridade física do autor.

4. O direito à saúde e à vida, previstos nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

5. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese vinculante fixada pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

6. O cumprimento da obrigação solidária deve ser imputado ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, visando assegurar a adequada destinação dos recursos e a funcionalidade do sistema.

7. O procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R/2014.

8. O Estado do Espírito Santo apresentou resistência judicial à pretensão autoral ao arguir expressamente a preliminar de ausência de interesse processual e impugnar o valor da causa, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para justificar condenação em honorários.

9. O Município de Linhares não apresentou oposição ou resistência em face do pleito deduzido na exordial, o que autoriza a exclusão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

10. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, é devido, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS.

2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais baseada no princípio da causalidade se justifica quando o ente público oferece resistência judicial à pretensão autoral, mesmo que por meio de preliminar.

3. O afastamento da condenação em honorários sucumbenciais é cabível para o ente federativo que não apresenta oposição ou resistência ao mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei nº 10.216/2001, art. 3º. Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014. Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793). STF, Tema 1.002. STJ, REsp n. 2.050.597/RO. TJES, Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, dar provimento à apelação do Município de Linhares, e negar provimento à apelação do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007450-77.2024.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO E MUNICÍPIO DE
LINHARES
APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de
ação de o
brigação de
f
azer
ajuizada por
MARCELO MENDES DE SOUZA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE
LINHARES
, objetivando
su
a internação psiquiátrica voluntária.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão, determinando a internação, e condenou os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a pretensão autoral encontra respaldo fático e probatório
no l
audo psiquiátrico e
n
os relatórios do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), juntados ao processo (ID 15801429),
que
demonstram de maneira inequívoca a urgência da internação para a preservação da integridade física
do autor
.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

No que concerne à pretensão deduzida por meio do recurso voluntário do Estado do Espírito Santo, entendo
não
assistir
razão
à irresignação.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.” (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

No presente caso, o Estado do Espírito Santo,
em sua peça de defesa,

apresentou
resistência judicial à pretensão autoral
ao arguir expressamente a preliminar de ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a autora não comprovou prévio requerimento administrativo,
requerendo, ao
final, a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência
que busca obstar a própria pretensão autoral

resta inequívoco que
deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Ademais, q
uanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

De outra parte, consoante os fundamentos anteriormente delineados, revela-se cabível o provimento do recurso manejado pelo Município, haja vista a inexistência de oposição ou resistência por parte deste em face do pleito deduzido na exordial, o que autoriza o acolhimento da pretensão recursal no tocante à sua adequação formal e material.

Ante o exposto,
d
ou provimento à apelação do
Município de Linhares
para reformar a sentença e excluir sua condenação em honorários de sucumbência,
e
n
ego provimento à apelação do
Estado do Espírito Santo
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.